Tribunal: STF
Processo: RE 1484622
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXISTÊNCIA DE VAGAS OCIOSAS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MEDIDA QUE ATENDE AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, HARMÔNICA AO ENTENDIMENTO DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tem direito de ser convocado para o curso de formação, a fim de substituir os desistentes, quando inequívoca a demonstração da necessidade da Administração, e evidenciada a ausência de prejuízo para a administração pública.



    2. In casu, o impetrante não insurge-se contra o estabelecimento da cláusula de barreira no edital do concurso, mas quanto ao não aproveitamento de candidatos para as vagas ociosas que foram objeto de desistência de matrícula de candidatos classificados.



    3. Em razão da omissão nas convocações dos candidatos para preenchimento das vagas dos desistentes do curso de formação, mesmo diante do interesse público demonstrado, não há que se cogitar que a convocação do impetrante, por meio de ordem judicial, ofende o princípio da separação dos poderes ou do mérito administrativo.



    4. Diante da patente necessidade de convocação do quantitativo total de vagas disponibilizadas no cadastro de reserva, havendo desistências e, portanto, vagas ociosas, parece-me adequado e harmônico, inclusive, aos interesses da Administração, que aquelas sejam preenchidas pelos candidatos constantes da ordem subsequente, os quais passariam a “substituir” os desistentes, nos termos da jurisprudência do STF, visando atender à declarada necessidade do Estado de suprir aquelas vagas.



    5. Segurança concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; e 37, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente